Tribunal: TJES
Processo: 5001127-27.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001127-27.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDSON ROQUE BUZATTO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ E REFORMOU A SENTENÇA DE PISO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE/AUTORA QUE A DECISÃO INCORREU EM OMISSÃO VEZ QUE NÃO CONDENOU A EMBARGADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95 DISPÕE QUE “EM SEGUNDO GRAU, O RECORRENTE, VENCIDO, PAGARÁ AS CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE SERÃO FIXADOS ENTRE DEZ POR CENTO E VINTE POR CENTO DO VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. DESSA FORMA, INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO EM GRAU RECURSAL, VEZ QUE O RECURSO DO EMBARGADO FOI PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)